Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720326-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JULIANE PIRES CANDIDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA contra decisão de ID 233787763 (autos de origem), que rejeitou os embargos de declaração e intimou as partes para informarem a data em que deferido o pedido de recuperação judicial da executada, bem como se houve prorrogação do referido período, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 72073601), a parte agravante afirma, em suma, que, em 20/1/2025, o juízo de origem intimou as partes para se manifestarem sobre eventual prescrição intercorrente; que após a manifestação das partes, o juízo a quo informou que a exequente deveria habilitar o crédito no juízo universal; que opôs embargos de declaração apontando a omissão na decisão, uma vez que o juízo não se pronunciou sobre a prescrição intercorrente; que o juízo deveria verificar a retomada do prazo prescricional quando findo o prazo de 180 dias da decretação da falência ou do seu término; que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Preparo regular (ID 72076334). O pedido de natureza liminar foi indeferido (ID 72267665). Sem contrarrazões, ante o transcurso do prazo (ID 73260654). Determinada a intimação do agravante para que esclarecesse o interesse recursal, diante da ausência de decisão nos autos de origem acerca da ocorrência ou não de prescrição intercorrente (ID 74919380), a parte apresentou a petição de ID 75313734. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, embora a parte agravante sustente que o juízo a quo “rejeitou os embargos de declaração, afastando qualquer análise do tema prescricional por entender que houve a suspensão do curso da prescrição” (ID 75313734, p. 2), verifica-se que a decisão agravada apenas determinou a intimação das partes, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 226029140, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. (...) Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Convém ressaltar, por oportuno, que a decretação da falência implica na suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor, conforme disciplina contida no art. 6o, I, da Lei 11.101/2005. Contudo, a referida medida deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período. Assim, intimo as partes para que informem a data em que deferido o pedido de recuperação judicial da executada, bem como se houve prorrogação do referido período, no prazo de 5 (cinco) dias. (Grifo nosso). Ou seja, há clara postergação da decisão final sobre a ocorrência, ou não, da prescrição, de modo que eventual prejuízo processual concreto à parte somente se revelará se, não cumprida a ordem, for proferida decisão ou sentença contrária a seu interesse. Ademais, a parte agravante sustenta, no recurso, que o juízo de origem deveria “verificar a retomada do prazo prescricional quando findo o prazo de 180 dias da decretação da falência ou do seu término, ocorrida em 2018, o que, portanto, atrai a prescrição da pretensão executiva” (sic), exatamente como apontado pelo juízo a quo na decisão agravada. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora